Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722556-13.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANDER LUIZ MACHADO APELADO: BANCO GERADOR S.A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por RANDER LUIZ MACHADO em face da Sentença (ID 18812769) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que negou provimento aos Embargos de Declaração. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18812781) o Apelado suscitou preliminar de ofensa ao princípio de dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante RANDER LUIZ MACHADO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 16:28:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador